Tribunal: TJDFT
Processo: 0730061-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Falsificação de documento público. emissão de cnh com identidade de outrem. Uso de documento falso. Preliminar. ausência de perícia. rejeitada. autoria e materialidade. comprovadas. Recurso conhecido e não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 304, c/c art. 297, caput, e do art. 299, todos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a preliminar de nulidade levantada pela defesa tem pertinência e; (ii) verificar se a autoria e a materialidade do delito estão comprovadas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização de perícia é prescindível para comprovar a falsidade do documento se os outros meios de provas colhidos são capazes de atestá-la.

4. Se as provas produzidas nos autos, somadas ao depoimento judicial da vítima, confirmam a autoria e a materialidade dos delitos, inviável a absolvição do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.